Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contra decisão que prorrogou sua prisão temporária, sob o argumento de ausência dos requisitos legais, fragilidade probatória e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação da prisão temporária; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei no 7.960/1989, conforme interpretação do STF nas ADIs 3360 e 4109, notadamente a imprescindibilidade para as investigações e a existência de fundadas razões de autoria.
4. Os elementos informativos colhidos, como interceptações telefônicas, provas documentais e apreensões, indicam a atuação da paciente em organização criminosa estruturada, com função de confiança ligada à gestão financeira e ocultação de valores ilícitos.
5. A decisão que prorrogou a prisão temporária apresenta fundamentação concreta e contemporânea, evidenciando a continuidade das atividades criminosas e a necessidade da medida para a colheita de provas e conclusão das investigações.
6. O periculum libertatis está caracterizado pelo risco de interferência na produção probatória, incluindo possibilidade de destruição de provas, manipulação de dados e influência sobre terceiros.
7. A gravidade concreta dos delitos, associados à atuação organizada e à complexidade da investigação, justifica a inadequação das medidas cautelares diversas, especialmente diante da possibilidade de reiteração delitiva por meios digitais.
8. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
9. A prisão temporária, como medida cautelar, não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada e necessária à investigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prorrogação da prisão temporária é legítima quando demonstrados, de forma concreta e contemporânea, a imprescindibilidade da medida para a investigação e os indícios de autoria.
2. A participação em organização criminosa estruturada, com atuação financeira relevante, justifica a manutenção da custódia para evitar interferência na produção probatória.
3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar riscos de obstrução das investigações, especialmente em crimes complexos com uso de meios digitais.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais.